Tribunal: TRF3
Processo: 5006452-71.2022.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
105/549)

5006452-71.2022.4.03.6103

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006452-71.2022.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: SILVIO RAMOS

ADVOGADO do(a) APELADO: ACILON MONIS FILHO - SP171517-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA SILVA DOS SANTOS PAIVA - SP331869-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.I. CASO EM EXAME

Pedido de reconsideração apresentado por segurado em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão que afastou o sobrestamento de ação relativa à revisão da vida toda, sob o fundamento de superação da tese do Tema 1.102/STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível pedido de reconsideração contra decisão colegiada, com a finalidade de suspender o processo até o trânsito em julgado de decisões do Supremo Tribunal Federal (ADI 2.111 e Tema 1.102).III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico processual civil não prevê o pedido de reconsideração como recurso apto a impugnar decisões colegiadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal.

A utilização do pedido de reconsideração para rediscutir matéria já decidida revela inadequação da via eleita.

A inexistência de previsão legal impõe o não conhecimento do pedido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de reconsideração não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração é incabível contra decisão colegiada por ausência de previsão legal. 2. Não se admite o uso do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 (ausência de previsão específica para pedido de reconsideração como recurso).

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI no 5028071-33.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 10.03.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006452-71.2022.4.03.6103

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ACILON MONIS FILHO - SP171517-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LETICIA SILVA DOS SANTOS PAIVA - SP331869-A

APELADO: SILVIO RAMOS

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de pedido de reconsideração formulado por SILVIO RAMOS em face de acórdão que apreciara embargos de declaração opostos por SILVIO RAMOS contra acórdão proferido pela 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que negou provimento a agravo interno interposto em face de decisão monocrática que julgara improcedente o pedido de revisão da vida toda, afastando o sobrestamento do processo com fundamento na superação da tese fixada no Tema 1102/STF.

Na decisão impugnada, consignou-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 2.110 e 2.111, teria superado o entendimento anteriormente firmado no Tema 1.102, razão pela qual não seria necessário aguardar o julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 1.276.977, autorizando-se, assim, o regular processamento das demandas relativas à denominada “revisão da vida toda”.

Irresignada, a parte autora sustenta, em síntese, que ainda persiste controvérsia relevante quanto à matéria, tendo em vista a pendência de julgamento dos embargos de declaração na ADI 2.111, especialmente no que se refere à eventual modulação de efeitos, destacando, inclusive, pedido de vista formulado no âmbito do Supremo Tribunal Federal.

Alega que tal circunstância compromete a segurança jurídica e impede a imediata aplicação da tese, defendendo a necessidade de manutenção do sobrestamento dos processos até a conclusão definitiva do julgamento, com o trânsito em julgado da ADI 2.111 e do Tema 1.102.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão, a fim de que seja determinada a suspensão do processo até a definição final da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Consoante relatado, trata-se de pedido de reconsideração de acórdão que apreciou recurso de embargos de declaração.

A parte autora apresenta pedido de reconsideração em face de decisão proferida por órgão colegiado, por meio do qual pretende a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ADI 2.111 e do Tema 1.102 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, o ordenamento jurídico processual civil não contempla a figura do pedido de reconsideração como recurso cabível contra decisões colegiadas.

Com efeito, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é manifestamente incabível a utilização de pedido de reconsideração como sucedâneo recursal, ante a ausência de previsão legal, sendo inadequada a sua utilização para rediscussão de matéria já decidida.

Nesse sentido, este Tribunal Regional Federal da 3a Região, em consonância com o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. NÃO CONHECIMENTO.

1. Nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se manifestamente incabível a interposição de pedido de reconsideração contra decisão colegiada, ante a ausência de previsão legal.

2. Pedido de reconsideração não conhecido. (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028071-33.2022.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS, julgado em 10/03/2025, DJEN DATA: 14/03/2025)

Dessa forma, não sendo o pedido de reconsideração meio processual idôneo para impugnar decisão colegiada, impõe-se o seu não conhecimento.

Ante o exposto, não conheço do pedido de reconsideração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADEQUAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.I. CASO EM EXAME

Pedido de reconsideração apresentado por segurado em face de acórdão que rejeitou embargos de declaração, mantendo decisão que afastou o sobrestamento de ação relativa à revisão da vida toda, sob o fundamento de superação da tese do Tema 1.102/STF.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível pedido de reconsideração contra decisão colegiada, com a finalidade de suspender o processo até o trânsito em julgado de decisões do Supremo Tribunal Federal (ADI 2.111 e Tema 1.102).III. RAZÕES DE DECIDIR

O ordenamento jurídico processual civil não prevê o pedido de reconsideração como recurso apto a impugnar decisões colegiadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal.

A utilização do pedido de reconsideração para rediscutir matéria já decidida revela inadequação da via eleita.

A inexistência de previsão legal impõe o não conhecimento do pedido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido de reconsideração não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O pedido de reconsideração é incabível contra decisão colegiada por ausência de previsão legal. 2. Não se admite o uso do pedido de reconsideração como sucedâneo recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015 (ausência de previsão específica para pedido de reconsideração como recurso).

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 7a Turma, AI no 5028071-33.2022.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Vieira de Campos, j. 10.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do pedido de reconsideração apresentado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão